Tribunal: CARF
Processo: 10166.002363/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002363/2010-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.103 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
SIMILITUDE FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática com o
paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma genérica
tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002363/2010-21
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002363/2010-21

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do V.
Acórdão de no 1402-005.758 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que
julgou em sessão de 18 de agosto de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que por
unanimidade de votos negou provimento ao recurso tratando-se nesse caso, conforme relatório
do voto recorrido de PER/DCOMP em que, o contribuinte apresentou, mediante a protocolização
de processo, pedido de restituição de pretenso crédito de IRRF, códigos de receita 6800 (IRRF sobre
aplicações financeiras em fundos de investimentos de renda fixa) e 3426 (IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa), referente ao ano-calendário de 2005, no valor total de RS 101.566,10.
02 - Posteriormente, em 27/10/2010, o contribuinte transmitiu eletronicamente a
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 26842.10541.271010.1.3.04-0155 (fls. 37 a 43), com
o objetivo de compensar débitos diversos, utilizando-se do crédito pleiteado neste processo
administrativo.
03 - Em suma, o contribuinte alegou que seria entidade educacional sem fins
lucrativos e que teria sofrido indevidamente retenção de imposto de renda na fonte relativa a
rendimentos resultantes de aplicações financeiras. auto de infração decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias previstas no inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/91 do
período de 10/1998 a dezembro de 2004.
04 - Por intermédio do Despacho Decisório n° 2937/2014 (fls. 98/105), a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília indeferiu o pedido de restituição e não
homologou a compensação declarada na DCOMP n° 26842.10541.271010.1.3.04-0155.
05 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/ IMUNIDADE. VIOLAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA SUA FRUIÇÃO.
A remuneração dos dirigentes da entidade que usufrui do benefício da imunidade,
ainda que de forma indireta, legitima a suspensão do gozo do benefício com base no
art. 14, § 1o, do CTN, já que tal conduta ofende, a um só tempo, o art. 12, § 2o, "a", da
Lei no 9.532/97, e o art. 14, I, do CTN.

06 – O recurso do contribuinte é tempestivo sendo que alega dissídio
jurisprudencial em relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 327/331, para tratarmos da seguinte controvérsia: os requisitos para a
fruição da imunidade prevista para as instituições de educação sem fins lucrativos, especificamente
aquele previsto no art. 12, §2o, “a”, da Lei no 9.532/97, que veda a remuneração, por qualquer
forma, aos dirigentes pelos serviços prestados.
07 – O requisito da remuneração do dirigente foi aceita apenas em parte pela
decisão da D. DRJ ficando apenas as dirigentes mulheres como óbice aos requisitos e o item 15
acima a ser cumprido, verbis:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002363/2010-21

Em relação à remuneração de seus dirigentes, o contribuinte alegou, inicialmente, que
Edson Machado de Sousa Filho somente teria passado a fazer parte do quadro da
diretoria em 05/02/2007, e que a informação que consta da DIPJ estaria equivocada.
Neste ponto, assiste razão ao contribuinte. Os documentos de fls. 157/160 comprovam o
fato alegado.
Sendo assim, no ano-calendário de 2005, de acordo com os documentos acostados aos
autos, os dirigentes do contribuinte eram Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza
(Presidente) e Liliane Maria Coutinho Barbosa (Diretora Administrativa e Financeira).
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte não nega que as dirigentes
acima citadas receberam remuneração pelos serviços prestados. Ao contrário, os
documentos apresentados (fls. 164/168) ratificam esta informação.
Sendo assim, entendo que restou descumprido o disposto no art. 12, §2o, “a”, da Lei no
9.532/97, razão pela qual não há como reconhecer o gozo da imunidade pelo
contribuinte, e, por conseqüência, não há como reconhecer o direito creditório
pleiteado.
08 – A questão da tempestividade do pedido de restituição (decadência) não foi
objeto de questionamento e portanto a restituição, caso deferida, ficaria apenas sobre os meses
março a dezembro de 2005.
09 – A I. PGFN foi intimada e apresentou contrarrazões às e-fls. 333/341
levantando preliminar de não conhecimento e no mérito defende a manutenção do acórdão
recorrido.
10 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF, sendo esse o relatório do necessário
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
(Paradigmas 1102-001.200 e 9101-00.065)

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002363/2010-21

11 – Iniciando o assunto a I. PGFN alega que não pode ser conhecido pois não há
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, um dos exemplos que dá é em
relação a questão do dirigente que nos paradigmas além de diretores eram professores na
instituição enquanto no acórdão recorrido não há qualquer menção acerca de outra atividade
sendo que o assunto difere portanto dos casos, não havendo a similitude fática necessária para a
comprovação da divergência.
12 – Avaliando ambos os paradigmas e o acórdão recorrido entendo que a
preliminar de não conhecimento deve prevalecer.
13 – Com efeito aponta a PGFN as diferenças necessárias para o não
conhecimento, verbis:
No caso do Acórdão paradigma no 9101-00.605, restou comprovado nos autos que os
administradores da recorrente também prestavam serviços como professores e, por
tais serviços, é que estavam sento remunerados, não simplesmente pela
condição de diretor. Observe-se o seguinte trecho do acórdão indicado
como paradigma:
“No presente caso, conforme Termo de Constatação e Notificação Fiscal de fls.
34/42, a autoridade fiscal afirmou que "da leitura das atas das Assembléias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias, identfficamos que os administradores da fiscalizada,
no período alcançado pela ação ,fiscal, constatando em seguida, nas folhas de
pagamento apresentadas, a existência de pagamentos efetuados aos mesmos, a título
de salários base e gratificação. Os professores tem uma estrutura salarial incluindo
'AD. EXTRA CLASSE', SALÁRIO AULA', ADIC, P/ ALUNO', etc."
Conforme consignado no Termo de Constatação e Notificação Fiscal, a remuneração
atribuída aos administradores da fiscalizada refere-se à contraprestação de
prestação de serviços de professor. Frise-se que não foram questionados os valores
atribuídos aos salários — somente no caso de pagamentos excessivos é que se
poderia cogitar a distribuição disfarçada de lucros e, por conseguinte, do patrimônio
ou rendas da contribuinte.“ (destaques acrescidos)
O fato de os diretores terem sido remunerados pela atividade desempenhada como
professores da instituição difere o caso descrito no paradigma acima do caso em
discussão nos autos, uma vez que no presente feito, não consta que os diretores
exercessem nenhuma outra função dentro da empresa.
Assim, diferentemente da situação de fato posta no caso paradigmático, aqui os
diretores foram remunerados pelo simples fato de serem diretores.
14 – E segue quanto ao outro paradigma:
O mesmo ocorre em relação ao Acórdão paradigma no 1102-001.200. Observe-se o
seguinte trecho do voto condutor do aresto:
“A definição da natureza do vínculo existente entre os Sr(a)s. Peter Roblin Cooper,
Shaysann Kaun Faria e Emilia Dias Ferreira com a EARJ é questão subordinante de
todas as demais deste processo. Isso porque, o status de empregado, ou não,
impactará no ponto referente à alegada remuneração de administradores da
instituição educacional e a integral utilização dos recursos nas finalidades
essenciais da escola, nos termos do art. 150, VI, “c” e § 4o, da CF/88 e do art. 14, do
CTN.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002363/2010-21

Entendeu o Sr. AFRF que as pessoas acima citadas, a despeito de não constarem
formalmente como diretoras da EARJ, são “administradoras de fato” da ora
Recorrente, entendimento que foi ratificado pelos e. julgadores da 15a Turma da
DRJ/RJ1 à fl. 1263 do Acórdão combatido.
Todavia, analisado aos documentos acostados aos autos, a respeitável decisão deve
ser reformada.
[...]
Vemos que os dispositivos acima transcritos preceituam que a EARJ tem como
objetivo a prestação de serviços de natureza educacional e cultural; para tanto é
administrada pelo Conselho Diretor composto de 13 (treze) membros que não podem
ser remunerados pelo exercício do cargo.
O estatuto possibilita, conforme o art. 28, a nomeação de procuradores por prazo
certo, por instrumento assinado por dois Diretores, com poderes específicos, inclusive
para prática de atos que importem em obrigações para a Associação ou exonerem
obrigações de terceiros.
No caso concreto, não há controvérsia quanto ao fato que os Sr(a)s. Peter Roblin
Cooper, Shaysann Kaun Faria e Emilia Dias Ferreira não foram eleitos para o
Conselho Diretor da Recorrente. Contudo, o Sr(a)s. Fiscal e os r. julgadores da 15a
Turma da DRJ/RJ1 qualificaram as pessoas acima citadas como “administradoras de
fato”, dirigentes da EARJ, já que:
[...]
Desse modo, vêse que o Sr. Fiscal não possui elementos para qualificar tais pessoas
como “administradoras de fato”, ou, em outros termos, os Sr(a)s. Peter Roblin
Cooper, Shaysann Kaun Faria e Emilia Dias Ferreira são meramente empregados em
nível de chefia.
Ainda que os Sr(a)s. Peter Roblin Cooper, Shaysann Kaun Faria e Emilia Dias
Ferreira tivessem sido eleitos para o cargo de Diretor Estatutário, não haveria
descumprimento dos requisitos impostos pela legislação para gozo de imunidade.
A e. Câmara Superior, bem como diversas turmas deste r. Tribunal, tem entendido
que dirigentes estatutários de entidades imunes podem ser remunerados pelos
serviços prestados, desde que a remuneração não decorra do exercício exclusivo do
cargo de diretor estatutário. Todavia, como não poderia ser diferente, cabe ao Fisco
provar que a remuneração decorreu do exercício do cargo de diretor estatutário, o
que, como enfrentado acima, não foi feito pelo Sr. AFRF no caso em julgamento,
motivo pelo qual deve ser entendido que a contraprestação é proveniente da relação
de emprego.” (destaques acrescidos)
Constata-se, pois, que em ambos os paradigmas apresentados a remuneração recebida
pelos diretores era decorrente de outra atividade desempenhada na instituição de
ensino, como contraprestação de uma relação empregatícia, e não como forma de
remuneração pela atividade de diretor.
A circunstância de fato que observamos no caso sob análise é completamente diferente,
uma vez que não consta que os diretores da recorrente exercessem outra atividade
dentro da instituição, podendo-se concluir que a remuneração recebida decorria do
fato de exercer a função de diretor.
Não há como se pretender configurar divergência de julgados, uma vez que existe
grande discrepância entre as situações de fato analisadas.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.002363/2010-21

Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio interpretativo,
é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos acórdãos
recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que, decidindo
matéria idêntica, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em
razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
15 - Portanto, tendo em vista as diferenças apontadas em contrarrazões no qual
esse relator concorda, entendo por não conhecer do recurso.
Conclusão
16 - Diante do exposto, não conheço do recurso do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 349
DF CARF MF
Original